Tribunal: TCU
Processo: 022.645/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica, para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões de Ana de Oliveira Marques (XXX.011.512-XX); Celia Pereira Fernandes (XXX.493.707-XX); Cintia Mara Silva de Oliveira (XXX.545.278-XX); Denise Carvalho da Silva (XXX.613.718-XX); Fatima Pereira Lopes Salles (XXX.712.437-XX); Heitor de Lima Florencio (XXX.950.798-XX); Ione Nunes dos Santos (XXX.317.610-XX); Katia Pereira Lopes Salles (XXX.521.617-XX); Maria de Lourdes Pereira dos Santos (XXX.957.104-XX); Osvaldina Roque Bento Fernandes (XXX.499.037-XX); Pedro Henrique Tavares Bonk Guerra (XXX.591.939-XX); Renan de Lima Florencio (XXX.950.898-XX); Sandra Regina Fernandes da Silva (XXX.822.197-XX); Tereza Cristina Prudencio de Carvalho (XXX.467.044-XX). 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão de Magali Pinto Costa (XXX.995.067-XX) , recusando o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão da pensão de Magali Pinto Costa (XXX.995.067-XX), com fulcro no art. 19, §3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada; 9.4.3. comunique à interessada sobre o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4., representando a este Tribunal, caso necessário.